Tribunal: TJPA
Processo: 0802935-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802935-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DINAMICA VARIEDADES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM NÃO REABRE PRAZO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de intempestividade. Recurso originário manejado contra decisão de indeferimento de justiça gratuita, proferida nos autos de ação anulatória movida por empresa em face do Estado do Pará.

2.

A parte recorrente alegou equívoco na contagem do prazo recursal, estando o recurso tempestivo. Alega ainda, ter havido novo prazo recursal a partir da decisão
a quo
que apreciou o pedido de reconsideração.

3.

A decisão agravada entendeu que o agravo de instrumento foi interposto em 17.02.2025, quando o prazo recursal havia encerrado em 29.01.2025, restando claramente intempestivo o recurso. Ainda, fundamentou ser incabível a alegação de nova contagem a partir da resposta ao pedido de reconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o agravo de instrumento interposto foi tempestivo, considerando as regras de suspensão e contagem dos prazos processuais; e
(ii) eventual decisão proferida em pedido de reconsideração na origem teria o condão de reabrir o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A contagem dos prazos recursais deve observar as suspensões previstas no CPC, mas isso não autoriza prorrogação além do período legal sem justificativa plausível.

6.

O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, salvo quando houver alteração substancial da decisão anterior, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

A resposta ao pedido de reconsideração apenas reafirmou os fundamentos do indeferimento da justiça gratuita, inexistindo nova manifestação jurisdicional autônoma.

8.

O agravo de instrumento foi interposto quase um mês após o prazo final de 29.01.2025, sendo manifestamente intempestivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Da decisão do pedido de reconsideração não se reabre o prazo recursal, salvo se implicar alteração substancial da decisão anterior.

2. Interposto o recurso após o término do prazo legal, impõe-se o reconhecimento da intempestividade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento

nº

0802935-42.2025.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DINÂMICA VARIEDADES LTDA
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0802935-42.2025.8.14.0000
interposto em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, o recurso de Agravo de Instrumento foi manejado contra decisão do juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante nos autos da Ação Anulatória, sob o argumento de inexistência de demonstração cabal da hipossuficiência econômica.

O recurso buscou a reforma da decisão para concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando que a decisão viola os princípios da dignidade da pessoa jurídica, da primazia da decisão de mérito e do acesso à justiça.

Em decisão monocrática, não conheci do recurso, em razão da intempestividade.

Face a decisão, a empresa DINAMICA VARIEDADES interpôs o presente Agravo Interno argumentando que a decisão agravada incorreu em erro na contagem dos prazos, sendo o Agravo de Instrumento tempestivo, haja vista que considerado a suspensão processual prevista nos artigos 219 e 231 do CPC a contagem dos 15 dias úteis recursais só se completaria em 18/01/2025.

Afirma ainda que apresentou pedido de reconsideração em primeiro grau, e que este se constituiu em nova manifestação judicial autônoma, reiniciando o prazo recursal. Assim, sustenta que o recurso foi tempestivamente manejado.

Defende que, além da mera declaração de pobreza, apresentou prova documental robusta da situação de inatividade e impossibilidade financeira, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para que esta Relatoria exerça juízo de retratação ou, em não sendo este o entendimento, que o recurso seja levado a julgamento pelo colegiado, culminando com a concessão do benefício da justiça gratuita requerido nos autos originários.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

A insurgência recursal em exame visa à reforma de decisão monocrática que
não conheceu
do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, por considerá-lo intempestivo.

Pois bem. Sabe-se que o

Código de Processo Civil
unificou os prazos recursais em 15 dias, exceto quanto aos embargos de declaração, com a contagem levando em consideração apenas os dias úteis. Vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

In casu
, a decisão monocrática ora agravada fundamentou que a decisão de primeiro grau foi proferida em 05/12/2024, tendo o patrono Américo Herialdo de Castro Ribeiro Filho registrado ciência via PJE em
09/12/2024
às 11:48:10,
findando o prazo para interposição de recurso em
29/01/2025
,
considerando a suspensão dos prazos processuais durante o período de recesso forense de 2024 para 2025 ocorrido entre 20 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025, assim como, o período de descanso dos profissionais da advocacia de 20 de dezembro e 20 de janeiro, conferido pelo art. 220 do CPC.

Por sua vez, a recorrente afirma expressamente que a ciência da decisão ocorreu em
09/12/2024,
e que considerado o recesso forense e o prazo do art. 220 do CPC, completou-se os 15 dias úteis em
18/01/2025.

Contudo, não esclarece o motivo de ter interposto recurso tão somente em
17/02/2025
,
um mês após o término do prazo.

Portanto, conforme a própria requerente relata, o Agravo de Instrumento foi interposto intempestivamente, não prosperando qualquer alegação quanto a falha desta relatora na contagem do prazo recursal.

Igualmente não assiste razão à recorrente, ilações de que a decisão do juízo de origem, proferida em resposta ao pedido de reconsideração, configuraria novo pronunciamento jurisdicional com conteúdo decisório autônomo, o que ensejaria a reabertura do prazo recursal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível, salvo se da análise do conteúdo da decisão superveniente extrair-se inequívoca modificação do julgado ou efetiva revaloração dos fundamentos, o que, no caso dos autos,
não se verifica
.

A decisão
a quo
limitou-se a reafirmar os fundamentos já constantes do primeiro indeferimento da justiça gratuita, sem qualquer alteração substancial no conteúdo decisório. O juízo de origem apenas reiterou a inexistência de prova suficiente da alegada hipossuficiência financeira da empresa, reforçando a conclusão de que sua constituição regular e a ausência de demonstração cabal da incapacidade inviabilizam o acolhimento do pedido.

Tal manifestação não possui o condão de reabrir o prazo recursal.

A narrativa de que teria havido “nova manifestação jurisdicional autônoma” também não procede. Não há que se falar em nova decisão apta a inaugurar prazo recursal distinto, sob pena de se admitir sucessivas contagens de prazo a cada reiteração de pedidos, o que desvirtuaria por completo o regime processual e acarretaria instabilidade procedimental.

Em assim sendo,
não merece prosperar o Agravo Interno
, por inexistência de elementos fáticos e jurídicos idôneos a justificar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo irretocável a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por intempestividade
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/10/2025